Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-25.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1019234-25.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: VALDEMAR BORGES.
Recorridas: CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA – ME e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – APARELHO DE TELEFONE CELULAR – ENCAMINHADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO – EXTRAVIO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO EXTRAVIADO – DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise dos autos, verifica-se que o autor juntou aos autos nota fiscal do produto, bem como comprovante de envio do produto a primeira recorrida que encaminhou a assistência técnica, ora segunda recorrida, sendo que o produto jamais retornou ao autor.
2. As recorridas, não lograram êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme art. 373, II, do CPC.
3. O vício do produto e o seu extravio, o que impossibilitou a sua utilização, aliada a tentativa de solução administrativa inexitosa, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
4. Inexistindo comprovação da entrega do produto ao recorrente após o envio a assistência técnica, torna-se inevitável a restituição do valor pago pelo aparelho celular, sobretudo por restar demonstrado nos autos o extravio do mesmo.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019234-25.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMAR BORGES - CPF: 424.915.929-91 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.218.146/0001-94 (RECORRIDO), ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022